Tribunal: TJMT
Processo: 1023171-57.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023171-57.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JAMIL ANTONIO PEDROSO CURY MUSSI - CPF: 772.985.781-20 (AGRAVADO), JULIANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 022.704.571-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA INVÁLIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM PRÉVIAS DILIGÊNCIAS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CDA INEXIGÍVEL. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a nulidade da citação administrativa no processo sancionador ambiental, tornando inexigível a Certidão de Dívida Ativa no 2023341993 e extinguindo a execução fiscal correlata.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a intimação administrativa por edital é válida quando a tentativa anterior via postal foi dirigida a endereço incorreto;

(ii) saber se é possível a redução dos honorários advocatícios com base na equidade;

(iii) saber se, reconhecida a nulidade da notificação administrativa, subsiste a legitimidade da CDA para fundamentar execução fiscal.

III. Razões de decidir

A tentativa de notificação foi encaminhada a endereço diverso daquele informado no Auto de Infração, resultando na devolução com a anotação "NÃO PROCURADO".

A imediata adoção da intimação por edital, sem diligências adicionais para localização correta do autuado, configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afirma que a intimação por edital somente é válida quando restarem frustradas, de forma justificada, as tentativas de intimação pessoal ou postal.

Não houve alteração de endereço pelo autuado, sendo inequívoca a falha administrativa na condução da citação, o que contamina a constituição do crédito tributário.

O pedido de redução dos honorários não encontra amparo, pois não se trata de hipótese excepcional autorizadora da aplicação da equidade (CPC, art. 85, § 8o), e o valor da causa não é irrisório.

As demais alegações do agravante, relativas à legitimidade passiva e ausência de laudo técnico, são prejudicadas diante do vício de origem que compromete a higidez da CDA.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a intimação administrativa por edital quando a tentativa de notificação postal foi dirigida a endereço incorreto, constante nos próprios autos administrativos, sem que tenham sido esgotadas outras formas de localização do autuado.

A intimação editalícia, como medida excepcional, exige comprovação de que o autuado se encontra em local incerto ou não sabido, sob pena de nulidade da constituição do crédito e da CDA correspondente.

Não se aplica o art. 85, § 8o, do CPC para redução de honorários advocatícios em execução fiscal extinta com base em vício de notificação, quando não presentes as hipóteses legais de valor irrisório ou proveito econômico inestimável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV; CPC, arts. 1.021, § 1o, 85, §§ 2o, 3o e 8o; LC/MT no 38/1995, art. 121; Dec. Est./MT no 1.986/2013, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.406.529/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 16.06.2014; TJMT, Apelação Cível 1001660-35.2021.8.11.0053, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 14.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática de Id. 318611896, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade da citação administrativa realizada no âmbito do processo administrativo sancionador ambiental que originou a Certidão de Dívida Ativa no 2023341993 e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal no 1023171-57.2023.8.11.0041 movida em face de JAMIL ANTÔNIO PEDROSO CURY MUSSI.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a notificação do autuado foi regularmente efetuada nos termos da lei, tendo sido encaminhada ao endereço constante nos registros ambientais da SEMA; (ii) após o retorno do Aviso de Recebimento com a informação "NÃO PROCURADO", a intimação por edital foi realizada em conformidade com o art. 121 da Lei Complementar Estadual no 38/1995 c/c o art. 4o, § 9o do Decreto Estadual no 1986/2013; (iii) competia ao interessado comunicar ao órgão ambiental qualquer alteração de endereço; (iv) os honorários advocatícios devem ser reduzidos, com aplicação do princípio da equidade; (v) o agravado é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal; e (vi) a ausência de laudo técnico não constitui vício capaz de anular o auto de infração.

Requer o provimento do agravo interno para no final ser provido o recurso de apelação (Id. 323401352).

Em contrarrazões, o agravado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

No mérito, defende a manutenção da decisão monocrática, reiterando a nulidade da citação administrativa, uma vez que o Aviso de Recebimento foi encaminhado a endereço diverso daquele informado no próprio Auto de Infração.

Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC (Id. 329763393)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo agravado. Embora o agravante tenha reiterado alguns argumentos já apresentados em sede de apelação, verifica-se que o agravo interno impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, notadamente quanto à validade da notificação administrativa e à aplicação da legislação estadual pertinente, atendendo ao requisito previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC.

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da validade da notificação administrativa realizada no bojo do processo que resultou na lavratura do Auto de Infração ambiental e, posteriormente, na constituição do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 2023341993.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, o Auto de Infração Ambiental no 176234/2019 foi lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) em face do agravado, indicando como seu endereço para correspondência a "MT 270, Km 01, Recanto São Lourenço, município de Rondonópolis/MT, CEP 78700-000" (Id. 157863785).

Contudo, a tentativa de notificação via postal (AR) foi direcionada ao endereço "MT 270, Km 02, Recanto São Lourenço, município de Rondonópolis/MT", ou seja, endereço diverso daquele informado no próprio Auto de Infração. O Aviso de Recebimento retornou com a anotação "NÃO PROCURADO" (ID 157863785).

Após o retorno do AR, a Administração optou imediatamente pela intimação por edital, sem realizar qualquer diligência para confirmar o endereço correto do autuado ou buscar outros meios de localização.

A Lei Complementar Estadual no 38/1995, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente, estabelece em seu art. 121 a ordem de preferência para a intimação do autuado:

"Art. 121.
A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á sucessivamente da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido."

No mesmo sentido, o Decreto Estadual no 1986/2013, vigente à época dos fatos, dispõe em seu art. 4o:

"Art. 4o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

§ 9o No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital."

Embora o § 9o do art. 4o do Decreto Estadual no 1986/2013 preveja a possibilidade de intimação por edital quando o AR retornar sem cumprimento da intimação, tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como com o próprio caput do inciso IV, que condiciona a intimação por edital à situação em que o autuado esteja em "lugar incerto ou não sabido".

No caso concreto, não se pode considerar que o agravado estivesse em lugar incerto ou não sabido, uma vez que seu endereço correto constava expressamente no próprio Auto de Infração lavrado pela autoridade administrativa. A devolução do AR com a anotação "NÃO PROCURADO" não significa que o destinatário esteja em local incerto, mas apenas que a correspondência não foi entregue no endereço indicado, que, frise-se, estava incorreto.

Nesse contexto, antes de proceder à intimação por edital, cabia à Administração, no mínimo, tentar nova notificação no endereço correto informado no Auto de Infração ou realizar diligências para confirmar o endereço do autuado, o que não ocorreu no presente caso.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a intimação por edital em processo administrativo é medida excepcional, somente admitida quando comprovadamente frustradas todas as tentativas de cientificação pessoal ou postal, sob pena de violação ao devido processo legal e à ampla defesa:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – INTIMAÇÃO VIA AR – NÃO PROCURADO - VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Somente deve ocorrer a intimação por edital quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência por outros meios, isto é, trata-se de medida excepcional, sob pena de cerceamento de defesa

2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1001660-35.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a impossibilidade de considerar válida a intimação por edital quando a correspondência retorna com a anotação "NÃO PROCURADO":

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 23, § 1o . DO DECRETO 70.235/72, É POSSÍVEL A INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR EDITAL APÓS FRUSTRADA A TENTATIVA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. PRECEDENTES. TODAVIA, IN CASU, NÃO SE PODE CONSIDERAR SEQUER TENTADA A INTIMAÇÃO PELA VIA POSTAL, UMA VEZ QUE NÃO FOI ENTREGUE AO DESTINATÁRIO, PORQUE SEU ENDEREÇO NÃO FOI PROCURADO, CONFORME INFORMAÇÃO DOS CORREIOS . NESTE CASO, NÃO HÁ COMO CONCLUIR-SE TER SIDO IMPROFÍCUA A DILIGÊNCIA, OU SEJA, INÚTIL, NOS TERMOS DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL, PELO QUE É NULA A INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, nos termos do art . 23, § 1o. do Decreto 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal, é possível a intimação do contribuinte por edital após frustrada a tentativa por carta com aviso de recebimento. Precedentes: AgRg no REsp . 1.328.251/SC, Rel. Min . NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 07.08.2013, REsp. 1 .296.067/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14 .09.2012 e REsp. 959.833/SC, Rel . Min. DENISE ARRUDA, DJe 10.12.2009 . 2. Todavia, no caso dos autos, não se pode considerar sequer tentada a intimação pela via postal. Com efeito, o acórdão recorrido afirma que a intimação não foi entregue ao seu destinatário porque seu endereço restou não procurado. Neste caso, não há como concluir-se ter sido improfícua a diligência, ou seja, inútil, nos termos do art . 23, § 1o. do Decreto 70.235/72, uma vez sequer tentada, pelo que é nula a intimação por edital. 3 . Agravo Regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp: 1406529 PR 2013/0326007-1, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 16/06/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2014)

Quanto ao argumento do agravante de que competia ao interessado comunicar ao órgão ambiental qualquer alteração de endereço, tal alegação não se sustenta no presente caso, uma vez que não houve alteração de endereço por parte do agravado. O que ocorreu foi um equívoco da própria Administração ao encaminhar a notificação para endereço diverso daquele informado no Auto de Infração.

Assim, evidenciada a inobservância dos preceitos legais e constitucionais que regem o processo administrativo sancionador, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a nulidade da citação administrativa e, por conseguinte, da Certidão de Dívida Ativa que embasou a execução fiscal.

No que tange aos honorários advocatícios, não merece acolhimento o pleito do agravante para redução da verba honorária com base na equidade prevista no art. 85, § 8o, do CPC.

O art. 85, § 3o, do CPC estabelece critérios objetivos para a fixação de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, com percentuais escalonados conforme o valor da causa. No presente caso, o valor da causa enquadra-se na faixa mais baixa do escalonamento legal (inciso I - mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários-mínimos), não havendo justificativa para a aplicação excepcional da equidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1076), firmou entendimento no sentido de que a fixação dos honorários por equidade, prevista no § 8o do art. 85 do CPC, somente é cabível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso em análise, não se verifica nenhuma dessas hipóteses excepcionais, razão pela qual deve ser mantida a fixação dos honorários nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Por fim, quanto às alegações do agravante relativas à legitimidade passiva do agravado e à ausência de laudo técnico, tais questões não foram objeto de análise na decisão monocrática agravada, que se limitou a reconhecer a nulidade da citação administrativa como fundamento suficiente para a extinção da execução fiscal.

De fato, reconhecida a nulidade da citação no processo administrativo que originou a CDA, torna-se prejudicada a análise das demais questões de mérito, uma vez que o vício formal compromete a própria higidez do título executivo, independentemente de eventuais discussões sobre a responsabilidade material do autuado ou a suficiência da prova técnica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025